Tribunal: TJMT
Processo: 1040582-71.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040582-71.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Empreitada, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), C. N. CUNHA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.450.248/0001-05 (EMBARGANTE), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (EMBARGADO), C. N. CUNHA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.450.248/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSORCIO ENGETUC - CNPJ: 17.883.480/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO. RENÚNCIA AO MANDATO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ÔNUS DA PARTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição de nulidades processuais e a base de cálculo de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a renúncia de mandato devidamente comunicada à parte transfere a esta o ônus da regularização processual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de sustentação oral em agravo de instrumento que não versa sobre tutelas provisórias configura nulidade; (
ii
) verificar se houve omissão quanto à necessidade de intimação pessoal da parte após tentativas frustradas do juízo; e (
iii
) analisar se o acórdão incorreu em contradição ao tratar do excesso de execução e da concordância do credor com os cálculos.

III. Razões de decidir

3. A sustentação oral em sede de agravo de instrumento é facultada apenas nas hipóteses taxativas da lei processual, não alcançando recursos interpostos contra decisões em cumprimento de sentença que não versem sobre tutelas provisórias de urgência ou evidência.

4. A notificação extrajudicial da renúncia, quando devidamente recebida e assinada pelo representante legal da empresa, faz fluir o prazo para a constituição de novo patrono, independentemente de posteriores diligências judiciais ou nova intimação pessoal, nos termos da disciplina normativa da representação processual.

5. O enfrentamento das teses de defesa de forma diversa da pretendida pela parte, pautado na imutabilidade da coisa julgada e na preclusão, não caracteriza omissão ou contradição, mas exercício regular do livre convencimento motivado.

6. A via
aclaratória
é vocacionada exclusivamente ao saneamento de vícios intrínsecos do julgado, sendo imprópria para a rediscussão do mérito ou para compelir o órgão julgador a rebater argumentos incapazes de infirmar a conclusão adotada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. É incabível sustentação oral em agravo de instrumento que não verse sobre tutelas provisórias, conforme a restrição do artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 2. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo advogado ao cliente dispensa nova intimação judicial para a regularização da representação, recaindo sobre a parte o ônus da inércia."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 112, 509, § 4º, 937, VIII, e 1.022; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.076; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1316325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.11.2018.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por C. N. CUNHA & CIA LTDA - ME em face do acórdão prolatado pela Primeira Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1040582-71.2025.8.11.0000, que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO

ao recurso da ora Embargante.

O acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau que rejeitou as preliminares de nulidade por vício de intimação e inépcia da execução, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para retificar o termo inicial dos juros de mora. A fundamentação colegiada assentou que a renúncia do mandato, devidamente comunicada à parte, atrai o ônus da regularização da representação, nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária nova intimação judicial.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando, preliminarmente, nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de sustentação oral. No mérito, sustenta a existência de omissão quanto à nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal válida da sentença e do início da execução. Aponta, ainda, contradição e erro de premissa fática ao argumento de que o acórdão considerou a pretensão recursal esvaziada pela concordância do exequente com os cálculos, ignorando a discordância da executada.
Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o embargado sustenta que o acórdão enfrentou todos os pontos de forma clara e que o indeferimento da sustentação oral observou a ausência de previsão legal para a espécie. Defende a rejeição integral do recurso.
(id. 363144892)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a ocorrência de erro de procedimento (sustentação oral), omissão quanto às nulidades processuais e contradição no exame do excesso de execução.

A Embargante pretende a anulação do julgamento colegiado ou a reforma do mérito para que sejam reconhecidos os vícios de intimação na origem. Já a parte embargada defende a manutenção integral do julgado.

Os embargos não comportam acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Entendo que nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso concreto, revelando-se a pretensão da Embargante como mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Embargante sustenta que o julgamento seria nulo por cerceamento de defesa, uma vez que lhe foi negado o direito de sustentar oralmente as razões do recurso, violando-se o artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Contudo, entendo que a insurgência não se sustenta. O rol de recursos que admitem sustentação oral é taxativo e, no que tange ao agravo de instrumento, a legislação processual restringe tal prerrogativa às hipóteses de decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência.

No caso dos autos, o recurso foi interposto contra decisão proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, matéria que não se
integra à
hipótese legal autorizadora. O fato de ter sido formulado pedido de efeito suspensivo ao agravo não transmuda a natureza da decisão agravada para fins de sustentação oral.

Nesse sentido, a certidão de ID 357565351 foi clara ao consignar que a matéria não comportava a referida dilação, inexistindo qualquer vício procedimental. Registro,
ademais, que o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pela Embargante (
AgInt
no
AREsp
2489798/RJ) pressupõe a existência de previsão legal para a sustentação, o que não ocorre na espécie. Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade.

Quanto ao mérito, a Embargante afirma que o acórdão foi omisso ao não analisar a nulidade decorrente da ausência de sua intimação pessoal para a ciência da sentença e do início da execução, diante do insucesso das diligências do oficial de justiça.

Entendo, contudo, que o acórdão enfrentou a matéria de maneira exaustiva e clara. A decisão colegiada fundamentou que a notificação extrajudicial da renúncia, devidamente assinada pelo representante legal da empresa em 01/03/2024, foi suficiente para deflagrar o prazo do artigo 112 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, entendo que a inércia da parte em constituir novo patrono no prazo de 10 dias acarreta a fluência dos prazos independentemente de nova intimação.

Ressalta-se que:
O

órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. Embargos Rejeitados.
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022)

Portanto, a tentativa de ressuscitar a discussão sobre a necessidade de intimação pessoal caracteriza nítida intenção de rediscussão de mérito, o que é vedado nesta via
aclaratória
.

Por fim, a Embargante alega contradição e erro de premissa fática no ponto em que o acórdão mencionou que a concordância do exequente com os cálculos esvaziaria a pretensão recursal quanto ao excesso de execução.

Verifico que não há qualquer incoerência interna no julgado. O acórdão consignou que, no tocante aos juros de mora, a decisão de primeiro grau já havia acolhido a tese da executada para fixar o termo inicial no trânsito em julgado. A menção à concordância
do exequente com os cálculos retificados serviu apenas para demonstrar que não havia mais controvérsia sobre a correção do vício que motivara a impugnação nesse aspecto específico.

Quanto à base de cálculo dos honorários (valor da causa), o acórdão foi enfático ao rejeitar a tese da Embargante com fundamento na coisa julgada e no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1316325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018,
DJe
16/11/2018)

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026